Tribunal: TJPA
Processo: 0004483-22.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004483-22.2018.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA

PROCURADOR: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART.11, VI DA LEI 8.429/92. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. EX-PREFEITO E EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14812992) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ.

Inconformado, o agravante suscita, inicialmente, inaplicabilidade do Tema 138 de Repercussão Geral, com fulcro nos artigos 932, incisos IV, B, e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, B e D, do RITJPA.

Alega preliminarmente, da impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em ação de improbidade administrativa - manifesta controvérsia.

Aduz da retroatividade das alterações promovidas pela lei 14.230/2021, quando benéficas ao réu - do caráter administrativo sancionador da lei de improbidade administrativa.

Pontua da

necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo, consubstanciado no “deixar de prestar contas com intuito de ocultar irregularidades” para imputação do art. 11, inciso VI, da lei nº 8.429/92 - inadmissibilidade de dolo genérico para reconhecer ato de improbidade administrativa – alterações trazidas pela lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Ante esses argumentos, requer seja o presente agravo interno conhecido, e no mérito, seja reconsiderada a decisão.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16098499).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se
observa no presente caso
. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do CPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento desse colegiado.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

De mais a mais, sobre a alegação de decretação indevida de revelia, observei que, pelo que dos autos consta, recebidos os autos, o Juízo primário determinou a notificação dos requeridos para apresentarem Defesa Preliminar (ID. nº 7370921).

Com isso, verifiquei que os requeridos, incluindo-se o ora agravante, foram devidamente notificados no bojo dos autos (ID 7370921 - Pág. 7/9), tendo, contudo, deixado transcorrer o prazo, sem a respectiva manifestação (vide Certidão de ID nº 7370921 - Pág. 10).

Após, recebida a Inicial (ID. nº 7370923), o Juízo primário determinou a citação dos requeridos, para apresentarem Contestação.

Os requeridos foram devidamente citados (conforme Certidão de ID. nº 7370923 - Pág. 13), contudo, escoado o prazo legal, estes, novamente, deixaram de se manifestar (vide Certidão de ID. nº 7370923 - Pág. 14).

Dito isto, entendo que,
in casu
, não há que se falar em decretação indevida de revelia, na medida em que, conforme acima descrito, o agravante, foi devidamente notificado e citado para apresentar suas razões no bojo dos autos, contudo, não os fez.

Lado a isso, o agravante sustentou, ainda, que a prestação de contas não era de sua responsabilidade, enquanto Prefeito Municipal, sob o argumento de que os recursos foram repassados, diretamente, às Unidades Executoras de cada escola, não existindo, portanto, a prática de qualquer ato de improbidade por parte do mesmo.

Sobre esse ponto, necessário pontuar que, sobre improbidade administrativa, a Constituição Federal de 1988, no bojo do §4º do art. 37, prevê que ““os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Partindo desse pressuposto, a fim de regulamentar o mencionado dispositivo, foi promulgada a Lei n. 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, cuja finalidade fora a de impor sanções aos agentes públicos, em casos que importarem em enriquecimento ilícito; que causarem prejuízo ao erário, ou que atentarem contra os princípios da Administração Pública.

A decisão fundamentou-se no art. 11, inciso VI c/c art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92. Para tanto, vejamos os mencionados dispositivos,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

(...)

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Compulsando-se os autos, verifiquei que, pelo documento de ID. nº 7370917- Pág. 21, não houve o devido envio ao FNDE, via Sistema SiGPC, das prestações de contas das Unidades Executoras, conforme expressamente determinado pela Resolução n. 15/2014 (art. 2º, §3º).

Nesses termos, conforme se sabe, o C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que o simples atraso na prestação de contas não configura ato de improbidade administrativa, sendo necessário, para tanto, que se comprove a conduta omissiva do agente político. A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero atraso na prestação de contas não configura conduta ímproba, salvo se inequivocadamente comprovado o dolo ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação. III - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, qual seja, afastar a condenação por improbidade administrativa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1441459/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).

Em assim sendo, considerando o documento de ID nº 7370917 - Pág. 21, assim como a ausência de manifestação dos requeridos no bojo dos autos, quando instados a fazê-lo,
entendo que resta configurado o dolo
, pelo que incorreram os mesmos em violação ao art. 11, VI da Lei n. 8.429/92.

Ou seja, o que se verifica no bojo dos autos é que o agravante possuía conhecimento sobre o dever de prestar contas do dinheiro público, não sendo, portanto, razoável, enquadrar tal conduta como mera irregularidade, quando considerado o lapso temporal escoado, assim como a ausência de justificativa plausível para tanto.

Sobre a matéria, vejamos, ainda, a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO DESARRAZOADO (5 ANOS). ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO.
MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida. 7. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. (3504677, 3504677, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE CINCO ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE
. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRAVESTIDA DE RECURSO DE REVISÃO PERANTE O TCM-PA APÓS A SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00000071220118140011 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/11/2019).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024